Tribunal: TJMT
Processo: 1003918-68.2021.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003918-68.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RUDA PAULO PIRES DA SILVA - CPF: 580.592.611-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO ALEXANDRE VIDOTTI - CPF: 549.854.041-87 (VÍTIMA), RAMSES LINS BARROSO - CPF: 024.044.871-59 (ASSISTENTE), THIAGO MARTINS DA SILVA - CPF: 014.145.371-07 (ASSISTENTE), GLEYSY MIKAELLY LUZ BUENO - CPF: 062.169.531-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor Sob Influência de Álcool. Absolvição, Desclassificação. Substituição da Prestação pecuniária ou Redução do valor fixado. Isenção das custas processuais. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do réu condenado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob efeito de álcool, descrito no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O apelante, após consumir bebida alcoólica e desrespeitar a sinalização de “PARE”, colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima, que faleceu em decorrência do acidente. Foi imposta pena de prestação pecuniária no valor de R$ 50.000,00 e custas processuais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há elementos suficientes para absolver o réu por falta de prova; (ii) a desclassificação do crime para a figura do art. 302,
caput
, do CTB, sob alegação de insuficiência do teste de alcoolemia para configurar embriaguez; (iii) a substituição da prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos em razão da hipossuficiência financeira do apelante; (iv) a revisão do valor fixado para a prestação pecuniária; e (v) a isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos autos, inclusive com laudos técnicos e testemunhas que indicam a embriaguez e a condução imprudente. Não há que se falar em absolvição.

4. Quanto à desclassificação, o teste de alcoolemia realizado indicou 0,30 mg/L, configurando a embriaguez ao volante.

5. A substituição da pena pecuniária por outra restritiva de direitos não é viável nesta fase processual. Eventual revisão deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme o art. 66, inc. V, alínea "a", da Lei de Execução Penal.

6. Diante da hipossuficiência financeira do réu, justifica-se a redução do valor da prestação pecuniária de R$ 50.000,00 para R$ 540,00 mensais, a serem pagos pelo período de 5 anos, quantia que foi limitada a 30% sobre o valor líquido do salário. Essa medida respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que tal desconto, afeta diretamente as verbas de natureza alimentar do trabalhador e de sua família.

7. O pedido de isenção das custas processuais não pode ser acolhido nesta instância, uma vez que a exigência é prevista por lei (art. 804 do CPP). A reavaliação da isenção poderá ocorrer na fase de execução, caso haja alteração na condição financeira do apelante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da prestação pecuniária para R$ 30.000,00.

Tese de julgamento
: “1. O teste de alcoolemia que indica 0,30 mg/L configura embriaguez ao volante, nos termos do art. 306 do CTB. 2. O desrespeito à sinalização de trânsito e a condução imprudente sob efeito de álcool caracterizam o crime previsto no art. 302, § 3º, do CTB. 3. A substituição da pena pecuniária por outra restritiva de direitos deve ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal. 4. A redução do valor da prestação pecuniária é cabível quando comprovada a hipossuficiência financeira do condenado. 5. A isenção das custas processuais deve ser pleiteada perante o Juízo das Execuções Penais, caso haja alteração da condição econômica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 302, § 3º; CTB, art. 306; CPP, art. 804; LEP, art. 66, V, "a".

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Criminal: 0000178-13.2022.8.13.0689 1.0000.23.261728-2/001, Relator: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 10/04/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/04/2024,
N.U 0004742-47.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023,
N.U 1018994-36.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024 e N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ruda Paulo Pires da Silva
foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
pela prática do crime de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor

Sob Influência de Álcool (
art. 302, §3º, do CTB),

à pena de
5 anos de detenção
em regime
semiaberto
,
substituída
por
prestação pecuniária
no valor de
R$ 50.000,00
, em benefício dos herdeiros, além de
comparecimento mensal
em juízo pelo
prazo da pena
, e ou
proibição
de se obter a
permissão ou a habilitação
para
dirigir
veículo automotor pelo prazo de
2 meses
(ID 22877168).

Nas razões recursais, o apelante visa a
absolvição
por
insuficiência probatória
, sustentando que o acidente de trânsito não configura negligência, imprudência ou imperícia.
Subsidiariamente,
pede a
desclassificação
do crime para aquele previsto no
art. 302
,
caput,

do CTB. Por fim, requer a
substituição
da prestação pecuniária por outra medida restritiva de direitos ou a
diminuição do valor fixado a título de indenização
, devido à incapacidade econômica do apelante e a
isenção
as custas processuais (ID 228787182).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
do recurso (ID 228787185).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito:

RECURSO DE APELAÇÃO - HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO - ART. 302, § 3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
1
. INSURGÊNCIA DEFENSIVA VISANDO A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA CULPA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS INCONTROVERSAS CARREADAS AOS AUTOS - INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL - INOBSERVÂNCIA DOS CUIDADOS OBJETIVOS NECESSÁRIOS – CONDUTA IMPRUDENTE -
2
. INTENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 302, CAPUT DO CÓDIGO DE TRÂNSITO - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS TÉCNICA (EXAME DE ALCOOLEMIA) E TESTEMUNHAL DA EMBRIAGUEZ DO APELANTE -
3
. INTENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE - IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA -
4
. INTENTO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDDE - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO E PARCELAMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
5
. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - NORMA COGENTE - ART. 804, DO CPP -
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia 3.7.2019, por volta das 00h35, na Rua Antônio Rodrigues de Sousa, em Pontal do Araguaia/MT,
Rudá Paulo Pires da Silva
, após ingerir bebida alcoólica, e conduzir o veículo da marca
Chevrolet/Cobalt,
cor prata, placa OME-3435, agindo de forma imprudente, avançou a sinalização de "PARE" e colidiu com a motocicleta da marca
Honda/CG 125 Fan ES
, cor preta, placa NPL-6189,

conduzida pela vítima
Rodrigo Alexandre Vidotti,
que trafegava pela via preferencial.

A vítima foi socorrida após o acidente, mas, em razão dos ferimentos ("traumatismo crânio-encefálico"), veio a óbito. O teste de alcoolemia realizado no apelante indicou
0,30 mg/L
de álcool por litro de ar alveolar.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97).

Após regular trâmite processual,
Rudá
foi condenado pelo Juízo singular conforme o relatório.

É o relato do necessário.

1.

DA ABSOLVIÇÃO

A
materialidade
e a
autoria
do delito estão comprovadas nos autos através do Boletim de Ocorrência (ID 228786271 - Pág. 4/7), Relatório de Investigação (ID 228786271 – Pág. 10), Teste de Alcoolemia (ID 228786271- Pág. 9), Termo de Reconhecimento de Cadáver (ID 228786271- Pág. 19), Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico (ID 228786271- Pág. 22/25), Relatório Final (ID 228786271- Pág. 35), Laudo de Reprodução Simulada de Trânsito (ID 228786276), corroboradas pelos depoimentos das testemunhas nas duas fases do processo, que demonstram, à saciedade, que o apelante cometeu o crime descrito no art. 302, § 3º do CTB, exatamente como descrito na exordial acusatória.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que
Rudá Paulo Pires da Silva,
após consumir bebida alcoólica, conduzia o automóvel Chevrolet/Cobalt pela Rua
Antônio Rodrigues de Sousa,
no Bairro
João Rocha
, em Pontal do Araguaia/MT, e ao se aproximar do cruzamento com a Avenida
Ayrton Senna
, agindo com manifesta imprudência, desrespeitou a sinalização de "PARE", avançando indevidamente na via preferencial. Nesse momento, ele interceptou o trajeto da vítima,
Rodrigo Alexandre Vidotti,
que conduzia uma motocicleta, resultando em uma colisão. Em razão dos ferimentos, a vítima faleceu.

Foi constatado pelo Laudo de ID 228786276 que a vítima,
Rodrigo Alexandre Vidotti,
possuía uma posição de condução preferencial, a qual foi confirmada pelos policiais e testemunhas oculares.

Na fase policial
, os policiais militares
Ramsés Lins Barroso
e
Thiago Martins da Silva
disseram que estavam realizando rondas no local, quando, por volta das 00h35min. se depararam
“com um acidente de trânsito, sendo que a motocicleta conduzida por RODRIGO (... -
vítima
), transitava pela avenida Airton Senna (via preferencial), sentido Centro/bairro João Rocha, e o veículo CHEVROLET (...) conduzido por RUDA (... -
apelante
) transitava pela rua Antonio Rodrigues de Souza, sendo que na interseção as vias os referidos veiculas colidiram na rua Antonio Rodrigues de Souza, (...) no local possui placa vertical de PARE
” (ID 228786271 - Pág. 11/15).

O apelante esclareceu que conhecia a vítima, que deu o carro dela para o apelante conduzir no dia dos fatos, com dois funcionários da vítima a bordo, ao passo que a vítima conduziu uma motocicleta, para irem até a casa da vítima consumirem cervejas.

No caminho, em dado momento, “
quando chegou na esquina, Vidotti estava vindo beirando o meio fio, quando o interrogando apontou o carro e a moto conduzida por Vidotti bateu no pneu do carro e Vidotti caiu do outro lado da rua do lado esquerdo subindo”,
ressaltando ao final, que foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou resultado negativo para o consumo de bebida alcóolica (ID 228786271 - Pág. 28/29).

A testemunha
Gleysy Mikaelly Luz Bueno,
que estava a bordo do veículo, disse que a vítima trafegava por uma rua enquanto o veículo seguia por outra via, em certo momento, essas ruas se cruzavam, quando ocorreu a colisão entre a motocicleta conduzida pela vítima e o veículo no qual estavam a declarante, um funcionário da vítima (do espetinho) e o apelante, amigo da vítima que conduzia o veículo.

A declarante afirmou que o apelante conduzia o veículo de maneira regular, sem excesso de velocidade, e que após o impacto, a motocicleta foi arremessada para o outro lado da rua, enquanto o carro colidiu com o muro de uma residência. Por fim, não soube informar se o apelante havia ingerido bebida alcoólica (ID 228786271 – Pág. 32/33).

Na fase judicial
(ID 228787166), o apelante afirmou que consumiu bebida alcóolica, bem como conduziu o veículo no dia dias fatos.

O
PM Ramsés Lins Barroso
, confirmou suas declarações aduzindo que a vítima trafegava pela via preferencial a qual possuía sinalização adequada no local e que o
apelante conduzia o veículo em alta velocidade
, evidenciada pelo fato de que, com o impacto da colisão, a
motocicleta foi arremessada para o outro lado da pista
, e o
capacete da vítima chegou a se desprender de sua cabeça.

Do mesmo modo, o
PM Thiago Martins da Silva
corroborou suas declarações no sentido de que o acidente ocorreu,
porque o apelante não respeitou a sinalização de "PARE",
o que resultou na colisão com a motocicleta,
que foi arremessada com o impacto
, e que por fim, o apelante confessou ter ingerido bebida alcoólica, o que foi confirmado pela realização do teste de alcoolemia.

A testemunha
Gleysy Mikaelly Luz Bueno
, que estava no veículo conduzido pelo apelante no momento do acidente, afirmou em juízo que havia uma placa de "PARE" no cruzamento e mencionou que a visibilidade estava prejudicada devido à presença de uma árvore na esquina, o que dificultava a visão no momento da aproximação do cruzamento.

A testemunha de defesa,
Rhanderson Isaías,
que chegou ao local poucos instantes após o acidente, declarou em juízo que não se recordava se o réu havia consumido bebida alcoólica na data dos fatos, confirmando que a vítima trafegava pela via preferencial, que era de pista dupla.

A versão defensiva não é suficiente para afastar a responsabilidade do apelante, visto que as provas anexadas aos autos confirmam a dinâmica dos fatos.

Acerca da velocidade em que o réu trafegava no momento da colisão, os policiais militares afirmaram que ele conduziu o veículo em velocidade acima do permitido, tanto, que após o acidente a motocicleta conduzida pela vítima foi arremessada para o outro lado da pista e o capacete foi lançado para fora da cabeça dela.

Em tempo, sobre a questão da baixa visibilidade da placa sinalizadora de PARE, extrai-se do
laudo de reprodução simulada
consignou que a via em que “
trafegava o condutor do veículo é uma via urbana simples e que a Avenida Airton Senna, por onde trafegava a motocicleta, é uma via urbana coletora com pista dupla, e, portanto, mais larga,
mesmo que não houvesse placa regulamentadora de parada obrigatória na via simples, a via mais larga é considerada preferencial, e, portanto o condutor do veículo deveria ter parado e verificar o fluxo antes de atravessar esta via
”.

Nesse ponto, conforme a
prova pericial produzida nos autos, conclui-se pela existência de prova suficiente a indicar que o réu trafegava pela via em velocidade incompatível com a permitida, sem observar seu dever de cuidado, agindo com imprudência e vindo a acarretar o acidente que ceifou a vida da pequena vítima.

Além disso, o
exame de alcoolemia
demonstrou a embriaguez do apelante no momento do acidente, ao passo que o
laudo de reprodução simulada
reforça a dinâmica do acidente e corroboram a versão apresentada pelas testemunhas, já que o apelante conduziu o veículo na
via preferencial, sem obedecer a placa regulamentadora de parada obrigatória de trânsito.

Se não bastasse, investigações constantes no
relatório policial
também indicam que o apelante conduziu o veículo de maneira imprudente, desrespeitando a sinalização de trânsito.

Logo, diante dos relatos das testemunhas e o laudo técnico que reconstituiu a dinâmica do acidente demonstram que, independentemente de qualquer eventual obstrução visual, o apelante trafegava com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da embriaguez constatada por meio do teste de alcoolemia, o que reflete conduta negligente e imprudente, suficiente para configurar sua responsabilidade pelo evento.

Dessa maneira, a alegação de insuficiência probatória não se sustenta, haja vista que os elementos dos autos, em sua totalidade, comprovam de forma robusta a conduta culposa do apelante. Isso, porque, a materialidade e a autoria do delito foram amplamente demonstradas, não havendo margem para dúvida razoável quanto à culpabilidade do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Enfim, comprovado que o apelante agiu de forma desatenta, descuidada, trafegando em alta velocidade, vindo a atropelar a vítima que atravessava na faixa de pedestres,
imperiosa a manutenção da condenação.

Ademais, apenas para que não fique sem resposta,
independe da quantidade de álcool ou de substância psicoativa ingerida, o crime de
Direção de Veículo Automotor

Sob Influência de Álcool,

denota opção legislativa de tolerância zero
para tal conduta.
I
mporta dizer: é considerado crime de perigo abstrato sendo, pois, desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta do agente para a configuração do delito.

Deste e. TJMT, destaco:

“(...) Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência e a negligência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo (...)” (N.U 0004742-47.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023).

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO

Além disso, a
defesa, de forma alternativa, almeja a
desclassificação
do delito, para à quele descrito art. 302,
caput,
do CTB, argumentando que não restou configurada a embriaguez ao volante, vez que o resultado do teste de alcoolemia (0,30 mg/L), não seria suficiente para caracterizar a embriaguez exigida pela norma penal.

Essa alegação igualmente não merece prosperar.

O teste de alcoolemia realizado pela autoridade policial na ocasião do acidente, atestou que o apelante apresentava
0,30 mg/L de álcool por litro de ar alveolar
,
resultado superior ao permitido pelo artigo 306 do CTB
, veja-se:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

(...)

§1º
As condutas previstas no caput

serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
”.

Além disso, as próprias condições físicas e comportamentais do apelante no momento do acidente, conforme relatado pelos policiais que o abordaram, evidenciam que o apelante apresentava “sintomas de influência de bebida alcóolica”, e por isso, foi submetido ao teste de alcoolemia, sendo constatada a sua incapacidade de dirigir com segurança.

Não se pode perder de vista que a legislação de trânsito visa a proteção da incolumidade física das pessoas e que a condução de veículo automotor sob efeito de álcool, ainda que em níveis que não causem uma embriaguez evidente, já implica em sério risco à segurança m tanto do condutor do veículo, quanto dos populares.

Nesse contexto, a embriaguez não precisa ser severa para configurar o tipo penal; basta que haja alteração da capacidade psicomotora, conforme ficou demonstrado nos autos.

Outrossim, a conduta de dirigir sob o efeito de álcool foi decisiva para a ocorrência do acidente. O nexo de causalidade entre a embriaguez do apelante e o resultado lesivo é evidente, tendo sido ele o único responsável pela manobra imprudente que resultou na colisão.

Nesse sentido:

“(...) 2. Se comprovado que no momento da prática dos Crimes de Trânsito, o Réu estava conduzido veículo automotor sob a influência de álcool, não há que se falar em Absolvição por Atipicidade da Conduta ou Desclassificação para o Delito previsto no art. 302, caput, do CTB(...)” (TJ-MG - Apelação Criminal: 0000178-13.2022.8.13.0689 1.0000.23.261728-2/001, Relator: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 10/04/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/04/2024).

Logo, não há que se falar na desclassificação pretendida.

3. DA PENA PECUNIÁRIA

Quanto à
prestação pecuniária
, a defesa pretende ou a
3.1. substituição dessa

pena
, por outras penas restritivas de direitos alegando sua hipossuficiência financeira, ou
a 3.2. redução do valor fixado pelo Juízo singular
.

3.1
. Ao substituir a pena privativa de liberdade pela prestação pecuniária, o magistrado consignou que a referida prestação, prevista no art. 43, inc. I, c/c art. 45, § 1º, ambos do Código Penal, é fixada, a título de dívida solidária, em favor dos herdeiros da vítima, e, acaso estes não sejam encontrados ou abdiquem do direito, a quantia será destinada a uma entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Ressalta-se que no âmbito da execução das penas restritivas de direitos, cabe ao Juiz da Execução Penal reavaliar as penas, ajustando-a as condições do condenado, caso fique comprovada a impossibilidade de cumprimento da pena pecuniária, conforme o disposto no art. 66, inc. V, alínea "a", da Lei de Execução Penal, motivo pelo qual não cabe a substituição da pena pecuniária neste momento, até porque, o apelante está sendo responsabilizado, mediante pecúnia, a ressarcir à família da vítima, pela imensurável perda daquele que a sustentava. Nesse sentido:

“Ao promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o julgador deve averiguar a conformidade com os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, assim como ponderar se a reprimenda imposta cumprirá sua função social.
Dada a
limitação do juiz sentenciante em avaliar, no momento da sentença, o contexto econômico-financeiro do réu ao qual será imposta a prestação pecuniária, o art. 66, V, “a”, da Lei nº 7.210/84 atribui tal competência ao juízo de execução penal, por ser o momento mais oportuno para se aferir a viabilidade do seu cumprimento, ou ajustá-la às condições do sentenciado, que podem sofrer alterações no momento do seu cumprimento
”. (N.U 1018994-36.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024). Destaquei.

3.2
. Prosseguindo, não ignoro a situação fática, porquanto a vítima perdeu sua vida em um acidente causado pelo apelante, o qual estava conduzindo veículo sob efeito de bebida alcóolica, com outras pessoas a bordo no veículo e não observou os devidos cuidados no trânsito, vindo a colidir com a motocicleta da vítima, como já exposto.

As penas restritivas de direitos, previstas no art. 43 do CP, a exemplo da prestação pecuniária (inc. I), são alternativas às privativas de liberdade, desde que atendidos os requisitos legais. Após a substituição, tais penas, não visam apenas à ressocialização do infrator, mas também à repressão e prevenção do delito.

Além disso, a prestação pecuniária deve considerar, em certa medida, a capacidade financeira do condenado, mas seu principal objetivo é a reparação dos danos causados pela prática criminosa, devendo o valor estipulado refletir a gravidade do crime e os prejuízos sofridos pela vítima.

No caso,
vejo que o apelante declarou, na fase policial, trabalhar como motorista na Prefeitura daquela cidade e que recebe a quantia mensal de R$ 1.800,00 por mês reside em casa alugada com sua família e tem uma filha (não mencionando a idade) (ID 228786271 - Pág. 27/30).

Aliado ao contexto financeiro do apelante (valor mensal do salário, residir em casa alugada e possuir uma filha), verifica-se nos autos que ele está sendo representado pela Defensoria Pública do Estado, o que reforça ainda mais a necessidade de adequar o valor estipulado da pena pecuniária, razão pela qual entendo mais justo no caso, o
desconto de até 30% do valor do salário que o apelante declarou receber, ou seja,
R$ 540,00 a serem pagos mensalmente pelo período de 5 anos (R$ 6.6480,00 por ano, ou seja, R$ 32.400,00 no total)
, em favor dos herdeiros da vítima, e no caso de não serem localizados ou abdiquem do direito, a quantia será destinada a uma entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Ilustrando o raciocínio, colacionam-se os seguintes julgados:

“(...) 3. O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repressão e prevenção do delito, devendo, porém, o valor imposto a título de prestação pecuniária guardar relação com as condições financeiras do acusado, motivo pelo qual se impõe a retificação, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0001546-23.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

“(...) Constatada, de ofício, a desproporcionalidade da pena de multa fixada, esta deve ser reduzida para assegurar a simetria entre as sanções privativa de liberdade e pecuniária (...)”. (N.U 0001326-32.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Frisa-se, ainda, que o parâmetro de porcentagem aqui adotado é equivalente ao patamar máximo de desconto no salário, por ex. no caso, de fixação de valor para atender necessidade de pagamento de pensão alimentícia, já, que presume-se que 2/3 sejam necessários para o sustento do apelante e de sua família e 1/3 uma quantia que minimamente possa atender uma parte do que a vítima conseguia obter com seu trabalho, para o sustento de sua família; recorde-se que o apelante não tem evidentemente condições, com os proventos que recebe, de quantia pouco superior a um salário-mínimo, atender com muito sacrifício às necessidades suas e de sua família sendo quase certo que precise de outra atividade remunerada para conseguir “fechar a conta” ao
final do mês. A situação é semelhante para se obter um empréstimo bancário, quando os bancos geralmente observam o limite de 30% dos proventos devidos ao titular da conta corrente, preservando cerca de 70% dos proventos daquele que toma o empréstimo, com vistas a atender às necessidades suas e da família, assegurando-se, desse modo, observância do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo necessário para subsistência (art. 1º, inc. III, da CF).

O referido teto abrange todos os descontos debitados tanto da conta salário quanto aqueles consignados em folha, já que ambos
afetam as verbas alimentares do trabalhador
, razão pela qual a proteção das verbas alimentares é garantida sob essa limitação de 30% de comprometimento dos proventos.

Sobre o tema, confira-se excerto de julgado do c. STJ:

“2... ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes desta Corte (...)
AgRg no AREsp 638.591/RJ
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)”.
(Decisão monocrática. STJ - REsp: 2025861, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 16/05/2023).

4. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Finalmente,
não
prospera o pedido de dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, seja por se tratar de ordem legal (art. 804 do CPP), seja porque inexiste previsão em lei contemplando a possibilidade, com fulcro na insuficiência de recursos econômico-financeiros do agente, de banimento daquela obrigação.

De todo modo, trata-se de matéria afeta ao
Juízo das Execuções Penais
, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:

“
4. O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais”. (N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

Nesses termos,
deixo
de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo, contudo, de que o pedido seja novamente formulado na fase de executivo de pena.

Diante de tais considerações, em
consonância parcial
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo apelante

Ruda Paulo Pires da Silva
para, tão somente, reduzir a pena pecuniária para
o
desconto de até 30% do valor do salário que o apelante declarou receber, ou seja,
R$ 540,00, mensais, pelo período de 5 anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024